Tribunal: TJMT
Processo: 1039118-74.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039118-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIANE ROSSI PADUA - CPF: 039.388.891-60 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU O PROCESSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTORIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra decisão que suspendeu o curso do processo com base no Tema Repetitivo 1.264 do STJ, relacionada à possibilidade de inscrição em plataformas de negociação de dívida prescrita.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória que suspende o processo, à luz do CPC e da jurisdição sobre erro grosseiro e princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

A decisão recorrida é interlocutória, pois não põe fim ao processo, limitando-se a suspender o feito com base em decisão do STJ que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.264.A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.A decisão judicial não se confunde com sentença e, portanto, não comporta apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A decisão que apenas suspende o processo com fundamento em determinação do STJ no rito dos recursos repetitivos possui natureza interlocutória e não comporta apelação. A interposição de apelação em tal caracterização de erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, 1.015, 1.036 e 1.037.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Eriane Rossi Padua, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Varzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral suspendeu o
processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.264 do STJ.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a demanda não se enquadra no escopo do Tema 1264, pois não se trata de plataformas de negociação, mas de manutenção indevida de negativação prescrita. Assim, impõe-se o afastamento da suspensão processual, com o regular cumprimento da demanda no juízo de origem.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadequação da via eleita e pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 326195363)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Eriane Rossi Padua moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco GM S.A., aduzindo que foi surpreendida por uma anotação de suposta dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (SISBACEN).

O douto magistrado
a quo
suspendeu o
processo com fundamento no Tema Repetitivo 1.264 do STJ.

Inconformada, a
a
pelante alega, em síntese, que a demanda não se enquadra no escopo do Tema 1264, pois não se trata de plataformas de negociação, mas de manutenção indevida de negativação prescrita. Assim, impõe-se o afastamento da suspensão processual, com o regular cumprimento da demanda no juízo de origem.

A parte apelada
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de inadequação da via eleita e pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 326195363)
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, por inadequação da via eleita. Explico.

No caso vertente, consoante se vê da decisão recorrida (id. 326194897), apenas determinou a suspensão do feito.

Considerando que o feito não se findou, claramente, o ato hostilizado trata-se de mera decisão interlocutória e não de sentença.

Basta um olhar “superficial” ao
decisum
vergastado para verificar que o Magistrado
a quo,
apenas e tão somente, suspendeu a ação,
verbis
:
“O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), com o objetivo de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos” (Tema 1264). Nessa oportunidade, o STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratem da mesma matéria até o julgamento definitivo do referido tema.Diante disso, reconhecendo que o presente processo versa sobre matéria incluída no Tema 1264, determino a suspensão desta ação até o julgamento final do tema pelo STJ ou deliberação em sentido contrário pela Corte Superior.”

Assim, resta evidente que não se trata de decisão extintiva, mas interlocutória, de sorte que descabida a interposição de apelo. O recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA 83/STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUPERAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial por falta de impugnação à incidência da Súmula 83/STJ ou da demonstração da similitude fática entre os acórdãos apontados como paradigma. 2. A configuração do dissenso jurisprudencial exige prequestionamento das teses de direito alegadamente divergentes, ou seja, que tenham sido suscitadas e discutidas no aresto embargado e nos acórdãos paradigmas, sem o que não se configura a similitude fático-jurídica. 3. A decisão com nome jurídico de Sentença não tem o condão de alterar as características da demanda ao ponto de ilidir o erro grosseiro na interposição do recurso cabível. 4. A improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença tem como consequência lógica o prosseguimento da execução.
A decisão que julga impugnação sem pôr fim à execução, por mais que aprecie o mérito, deve ser impugnada por meio Agravo de Instrumento
. (REsp 1.803.176/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21.5.2019) 5. Agravo interno não provido
”. (STJ, AgInt no AREsp: 1695659 MA 2020/0098655-6, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.20 - destaquei).

À vista disso, inexistindo dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial e do recurso cabível, a aplicação do princípio da fungibilidade não se mostra possível, sendo caracterizado,
in casu
, erro grosseiro a interposição de Recurso de Apelação.

Desse modo, acolho a preliminar arguida pelo apelado, eis que o pronunciamento judicial apenas suspendeu a ação (Tema 1264 STJ), e não colocou fim ao processo, ensejando, desta forma, o não conhecimento do recurso de apelação, em face da inadequação da via eleita.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

P.I.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025